Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-64.2017.8.11.0007
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000383-64.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOSE BENEDITO RIBEIRO - CPF: 871.086.071-15 (APELADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO RIBEIRO - CPF: 871.086.071-15 (APELANTE), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇ
ÕES
CÍV
EIS
– AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
–
I
MPACTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
. SENTENÇA
RETIFICADA
PARCIALMENTE
DE OFÍCIO
.
RECURSO DA PARTE SEGURADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis, consoante Súmula 85 do STJ e parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91.

Conforme estipulado no artigo 59 da Lei n° 8.213/1991, o auxílio-doença é concedido ao segurado incapacitado para seu trabalho habitual por mais de 15 dias consecutivos, respeitando o período de carência, quando aplicável.

O termo inicial do benefício previdenciário sabe-se que, havendo prévia concessão de benefício previdenciário, este deve coincidir com o dia seguinte ao da sua cessação indevida ou, não havendo, com a data do requerimento administrativo

Em consonância com a Emenda Constitucional
n.°
113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem obedecer aos critérios estabelecidos nos Temas
n.°
810 do STF e
n.°
905 do STJ até 08.12.2021, passando a ser aplicada exclusivamente a taxa Selic a partir de 09.12.2021.

Os honorários advocatícios devem ser definidos quando da liquidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cível interposto p
or
JOSÉ BENEDITO RIBEIRO
e pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
º Vara

da
Comarca de
Alta Floresta
/MT
, que nos autos da
Ação de Implementação de Benefício Previdenciário Auxílio-doença com pedido de Tutela de Urgência

nº
1000383-64.2017.8.11.0007
,
julgou procedente os pedidos da inicial, no seguinte sentido:

“(...)
Considerando a incapacidade parcial e permanente da parte Autora, concedo-lhe o
AUXÍLIO-DOENÇA
, devido desde a apresentação de seu pedido administrativo (04/11/2015), até o prazo de 01 (um) ano, a contar da intimação da requerida desta sentença, período no qual a parte Autora deverá se submeter a tratamento médico e a programa de reabilitação profissional, por parte do INSS. Ademais, em razão do caráter alimentar do benefício ora pleiteado, concedo a
TUTELA DE URGÊNCIA
e determino sua implantação no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da autarquia previdência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito para
DEFERIR
ao Autor apenas o benefício do auxílio-doença, devido desde o indeferimento indevido de seu benefício (24/08/2016), até o prazo de 01 (um) ano, a contar da intimação da requerida desta sentença, período no qual a parte Autora deverá se submeter a tratamento médico e a programa de reabilitação profissional, por parte do INSS. Ademais, em razão do caráter alimentar do benefício ora pleiteado,
CONCEDO a
TUTELA DE URGÊNCIA
e determino sua implantação no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da autarquia previdência.

Sem custas, pelo que, condeno a requerida unicamente aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas, com observância ao parágrafo 3°, inciso I do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil. (...)”
.

Em suas razões recursais (
Id.
204635027
),
a parte apelante
José Benedito Ribeiro

requer a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

No mérito, alega a necessidade de revisão da sentença, que contraditoriamente estabeleceu duas
DIB’s
, iniciando com a data de 04.11.2015 e finalizando com a data de 24.08.2016, necessitando a correta delimitação da data de início do benefício.

Pontua que, na inicial, foi narrado que em 04.11.2015 foi requerido administrativamente o benefício de auxílio-doença, deferido em 25.06.2016 com prazo final em 15.01.2017, devido à incapacidade para o trabalho. No entanto, o benefício não foi efetivamente implantado por constatação de que o segurado estava em gozo de auxílio-acidente. Demonstrou-se que após a negativa do INSS, houve novo pedido administrativo em 04.08.2016 para revisão da perícia, mas a negativa permaneceu.

Aduz que o juiz ao conceder o benefício estabeleceu um termo final de um ano a contar da intimação da sentença, mas que a cessação da incapacidade não autoriza o cancelamento imediato do benefício sem novos exames pelo INSS.

Assim, pleiteia a reforma parcial da sentença, fixando o termo inicial do benefício em 04
.
11
.
2015.

Não houve contrarrazões por parte do INSS.

O
INSS, em sede de recurso
, pleiteia a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, alegando preliminarmente a prescrição das parcelas vencidas. No mérito, argumenta que o segurado não preenche os requisitos para concessão do benefício, conforme laudo pericial que indica redução da capacidade laborativa devido a sequelas de acidente de trabalho ocorrido em 2003, justificando a concessão de auxílio-acidente e não de auxílio-doença.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, argumentando que a redução da capacidade laboral não configura incapacidade para o labor.

Nas contrarrazões (Id. 204635025), José Benedito Ribeiro requer o desprovimento do recurso de apelação, ratificando a sentença e solicitando a aclaração do termo inicial do benefício devido às contradições nas datas.

Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu sua incompetência para julgar o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
206914686
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
JOSÉ BENEDITO RIBEIRO
e pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1º

Vara
da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Implementação de Benefício Previdenciário Auxílio-doença com pedido de Tutela de Urgência nº 1000383-64.2017.8.11.0007,
julgou procedente os pedidos da inicial, no seguinte sentido:

“(...) Considerando a incapacidade parcial e permanente da parte Autora, concedo-lhe o
AUXÍLIO-DOENÇA
, devido desde a apresentação de seu pedido administrativo (04/11/2015), até o prazo de 01 (um) ano, a contar da intimação da requerida desta sentença, período no qual a parte Autora deverá se submeter a tratamento médico e a programa de reabilitação profissional, por parte do INSS. Ademais, em razão do caráter alimentar do benefício ora pleiteado, concedo a
TUTELA DE URGÊNCIA
e determino sua implantação no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da autarquia previdência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito para
DEFERIR
ao Autor apenas o benefício do auxílio-doença, devido desde o indeferimento indevido de seu benefício (24/08/2016), até o prazo de 01 (um) ano, a contar da intimação da requerida desta sentença, período no qual a parte Autora deverá se submeter a tratamento médico e a programa de reabilitação profissional, por parte do INSS. Ademais, em razão do caráter alimentar do benefício ora pleiteado,
CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA
e determino sua implantação no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da autarquia previdência.

Sem custas, pelo que, condeno a requerida unicamente aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas, com observância ao parágrafo 3°, inciso I do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil. (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante
JOSÉ BENEDITO RIBEIRO
,
busca a reforma da sentença, argumentando que a data inicial do benefício deve ser fixada na data do primeiro requerimento administrativo, ou seja, 04/11/2015.

Por
sua vez
,
a
AUTARQUIA
FEDERAL
,
alega a prescrição das parcelas vencidas e, no mérito, argumenta que o segurado não preenche os requisitos para a concessão do benefício
,
conforme laudo pericial que indica redução da capacidade laborativa devido a sequelas de acidente de trabalho ocorrido em 2003, justificando a concessão de auxílio-acidente e não de auxílio-doença
.

Pois bem.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) ALEGADA PELA
AUTARQUIA FEDERAL

No que tange à prescrição, impõe anotar que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.

A Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça é expressa, no sentido de que:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No mais, a redação do parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91 não deixa margem à dúvida, ao afirmar “sem prejuízo do direito ao benefício”, que a prescrição somente atinge as parcelas anteriores aos quinquênios que antecedeu ao ajuizamento da ação.

Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

(...)

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Desse modo, a prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE NÃO ACOLHIDA. DEMANDA PROPOSTA APÓS UM LUSTRO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 24 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO À HIPÓTESE. REQUISITO PREENCHIDO. PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. INSTITUTO QUE SOMENTE SE APLICA ÀS PARCELAS VENCIDAS E NÃO AO FUNDO DE DIREITO, DADA A NATUREZA ACIDENTÁRIA DA DEMANDA. PRECEDENTES. AJUSTE, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DO AUXÍLIO ACIDENTE À TESE FIRMADA NO TEMA 862 PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50057802920208240020, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 8/3/2022, Quinta Câmara de Direito Público).

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada pelo INSS.

DO
RECURSO DE APELAÇÃO D
E

JOSÉ BENEDITO RIBEIRO

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em auferir a data inicial do benefício - D
I
B do benefício de auxílio-doença concedido a parte segurada.

A Lei nº 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte segurada ingressou com a ação alegando que requereu administrativamente o auxílio-doença em 04.11.2015. Após realizar a perícia médica, foi constatada a incapacidade laborativa, razão pela qual obteve o deferimento do benefício com termo final em 15.01.2017, devido a lesão/enfermidade no membro inferior esquerdo. Pontua que já é beneficiário de um auxílio-acidente, decorrente de sequelas de esmagamento e amputação traumática do membro inferior direito.

Apesar do deferimento do auxílio-doença, ao buscar os extratos de pagamento junto à autarquia federal, foi informado pelo servidor que o sistema alegou o recebimento de outro benefício pelo requerente, bem como que este teria o mesmo fato gerador. Diante desse evento, recorreu à via judicial buscando a concessão do auxílio-doença.

Após análise do laudo pericial conduzido pelo perito judicial, que concluiu pela incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação, torna-se evidente que a parte apelada está impossibilitada de exercer suas atividades laborais habituais. (Id. 204635009), conforme evidenciado:

“
(...)
5) DIGA
O

SR. PERITO
Q
UAL
O

D
IAGNÓSTICO
E

S
E
A

PA
RTE
A
UTORA
E
STÁ
A
COMETIDA
D
E
A
LGUMA
PA
TOLOGIA? QUAL? DA
P
ATOLOGIA
O
U
D
O
A
GRAVAMENTO
D
A PATOLOGIA
TE
VE
O
RIGEM
A
LGUMA
I
NCAPACIDADE?

R:
SEQUELA DE AMPUTAÇÃO DISTAL DA COXAAESQUERDA
E

CONDROPATIA GRAU I
I
, INCAPACIDADE
P
ARA
A
TIVIDADES
Q
UE
R
EQUEIRAM OS DOIS MEMBROS INFERIORES.

6) CASO A RESPOSTA AO QUESITO ANTERIOR SEJA AFIRMATIVA, DIGA O SR. PERITO SE O DIGNÓSTICO ATUAL FOI ESTABELECIDO CLINICAMENTE OU EXISTE ALGUMA COMPROVAÇÃO POR EXAME COMPLEMENTAR?

R:
CLÍNICO E DE IMAGEM

7) DIGA O SR. PERIT, NO CASO DA RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO ANTERIOR INDICANDO EXISTENCIA DE EXAMES COMPLEMENTARES, QUAIS FORAM OS RESULTADOS
DOS MESMOS
?

R:

RNM
=CONCROPATIA GRAU II

9) CASO A RESPOSTA DO QUESITO Nº 5 SEJA AFIRMATIVA DIGA O SR. PERITO SE A PATOLOGIA DECLINADA
ENCONTRA-SE
EM FASE EVOLUTIVA (DESCOMPENSADA) OU ESTABILIZADA (RESIDUAL)?

R:
EVOLUTIVA DEVIDO AS COMPLICAÇÕES

12) NO CASO DE INCAPACIDADE, DIGA O SR. PERITO SE A INCAPACIDADE É TOTAL OU PARCIAL? PARA SUA ATIVIDADE OU PARA QUALQUER ATIVIDADE? QUAIS LIMITAÇÕES QUE A MOLESTIA IMPÕE AO EXERCICIO DA PROFISSÃO HABITUAL DO AUTOR, LEVANDO-O A IN
PACIDADE TOTAL OU PARCIAL?

R:
INCAPACIDADE PARCIAL

13) CASO A RESPOSTA AO QUESITO 12 SEJA AFIRMATIVA DIGA O SR. PERITO A INCAPACIDADE LABORATIVA, NO SEU ENTENDER, É PERMANENTE OU TEMPORÁRIA? PARA SUA ATIVIDADE OU PARA QUALQUER ATIVIDADE? QUAIS AS LIMITAÇÕES QUE A MOLÉSTIA IM
PÕE AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO HABITUAL DO AUTOR, LEVANDO-A A INCAPACIDADE PERMANENTE OU TEMPORÁRIA?

R:
PERMANENTE; ATIVIDADES QUE EXIJAM ESFORÇOS COM A COLUNA VERTEBRAL E NECESSITAM DOS
MEMBROS INFERIOES, PIOR EM RELAÇÃO AO AMPUTADO.

15) NO CASO DE INCAPACIDADE “PERMANENTE E PARCIAL”, DIGA O SR. PERITO SE A INCAPACIDADE DECORREU DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. CASO POSITIVO, DIGA O SR. PERITO SE, APÓS A CONSOLIDAÇÃO DAS LE
SÕES, RESTARAM SEQUELAS QUE IMPLICAM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE O AUTOR HABITUALMENTE EXERCIA.

R:
ACIDENTE DE TRABALHO COM AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. APÓS DEVIDO TRAUMA COM
PROTESE FICOU COM SEQUELAS E APRESENTA CONDORPATIA II
.
(...)”
.

Diante disso, é importante ressaltar que o laudo pericial é conclusivo ao atestar a incapacidade do segurado para suas atividades laborais, caracterizando-se como uma redução
parcial e permanente
.

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, a parte segurada faz jus à percepção do benefício postulado, prevista no artigo 59, da Lei nº 8.213/91.

Em relação à contestação d
a parte apelante

sobre a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) para coincidir com a data do primeiro requerimento administrativo (DCB), ocorrida em
04.11.2015
, entende-se que tal contestação é válida.

No que concerne ao DIB
, sabe-se que, havendo prévia concessão de benefício previdenciário, este deve coincidir com o dia seguinte ao da sua cessação indevida ou, não havendo, com a data do requerimento administrativo. Portanto, na hipótese de concessão do auxílio-doença, não há dúvidas de que a DIB deva ser o dia do requerimento administrativo
(04.11.2015)
, pois em que pese a
comunicação
de decisão de deferimento do bene
fício acostado em id. 204637184 - pág. 9, se vê
o posterior indeferimento do requerimento Id. 204637184 - pág. 10. Não comprovando a Autarquia Federal que
efetuou
o pagamento do benefício
.

Conforme estabelece o artigo 101 da Lei nº 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Além disso, impende destacar que, em relação à fixação da data da cessação do benefício – DCB, a Lei de Benefícios prevê expressamente que o auxílio-doença concedido na via administrativa ou judicial terá, sempre que possível, prazo determinado (art. 60, §§ 8º e 9º). Confira-se:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto,
o prazo final não foi estabelecido
pelo perito judicial
, de modo que transfiro ao INSS o dever de reanálise da situação de saúde da trabalhadora em perícia administrativa periódica. (
AgInt
no
AREsp
1767832/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
18/03/2021).

E ainda:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIODOENÇA. ART. 60, § 8o. DA LEI 8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA FINAL DE PAGAMENTO,
REVELA-SE ADEQUADA A CONDICIONANTE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA A CARGO DO INSS.
AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 60, § 8o. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial. 2. No caso dos autos, o Tribunal entendeu pela impossibilidade de se fixar uma data final para a efetiva recuperação da capacidade laboral da autora. Nessa medida, ao invés de fixar um termo final fictício, como sugere o
parág
. 8o. do art. 60 da Lei 8.213/1991, condicionou a suspensão do benefício à reavaliação administrativa por meio de perícia médica, determinando que a questão fosse acompanhada nas revisões administrativas realizadas pelo INSS, estabelecendo, ainda, que o cancelamento se dê quando a perícia administrativa constatar que não mais persiste a incapacidade, nos exatos termos do que preconiza o art. 101 da Lei 8.213/1991. 3. A decisão tomada pela instância de origem em nada viola os dispositivos de lei apontados pelo INSS. Ao contrário, lhes dá conformidade ao reconhecer que, quando o prognóstico de cura não se revela próximo, o ideal é que a situação seja acompanhada por periódicas perícias realizadas pelo INSS, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados. 4. Ao contrário do que faz crer o INSS, o disposto no
parág
. 9o. do art. 60 da Lei 8.213/1991 não lhe confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias. [...] (
AgInt
no
AREsp

1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020.

Assim, cabe ao INSS acompanhar por periódicas perícias realizadas, de modo a assegurar que, uma vez recuperada a capacidade do Segurado, os pagamentos serão cessados.

Por outro lado, é imprescindível que o segurado siga o tratamento médico prescrito para sua condição de saúde e participe efetivamente do programa de reabilitação, demonstrando interesse real em sua recuperação e reintegração ao mercado de trabalho.

Ademais, c
umpre anotar que não há vedação legal à cumulação de benefício de auxílio-acidente com benefício de auxílio-doença quando decorrente de causas incapacitantes diversas. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA. CAUSAS DISTINTAS. Quanto ao pagamento do auxílio-acidente, há impossibilidade de cumulação com qualquer aposentadoria (artigo 86, § 2º, da Lei nº 8.312/91), podendo, contudo, haver cumulação com auxílio-doença posterior, desde que decorrente de causa incapacitante diversa. (TRF4, AG 5016111-24.2020.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 18/09/2020)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO. VIABILIDADE. CAUSAS INCAPACITANTES DISTINTAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. 1. O segurado com sequela consolidada de acidente de qualquer natureza que resulte em redução de sua capacidade laborativa terá direito a ser indenizado com auxílio-acidente. 2. Não há vedação legal à cumulação do benefício de auxílio-acidente com o auxílio-doença quando decorrentes de causas incapacitantes diversas entre si. 3. O segurado que apresenta redução de sua capacidade física em grau de limitação mínimo que não o incapacita para o trabalho não faz jus ao auxílio-acidente. (TRF4, AC 5003747-31.2018.4.04.7003, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 30/07/2020)

Quanto aos juros de mora e correção monetária
, estes devem incidir
inicialmente nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária, conforme estabelecido:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, esta deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”
, conforme estabelecido pela S
úmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional nº 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC passa a ser o único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independentemente da natureza da condenação, conforme determinado pelo artigo 3º da referida emenda.

Portanto, no momento do cumprimento do julgado, em conformidade com a alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos conforme o Tema n° 810 do STF e o Tema n° 905 do STJ, até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios
, entendo que a sentença deve ser retificada, uma vez que, devido à impossibilidade de fixação em quantia certa, estes devem ser definidos quando o julgado for liquidado, observando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE – PRÉVIO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO – DESNECESSIDADE – AUXÍLIO DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO – POSSIBILIDADE DE O PEDIDO SER FORMULADO DIRETAMENTE EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 631240, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 350) – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. Não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença recebido. 3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 4. O termo inicial do benefício do auxílio-acidente deve ser a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
5. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

6. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

7. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 1002626-06.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 13/10/2022 - negritei)

Diante do
exposto
,
REJEITO
a prejudicial mérito de prescrição quinquenal suscitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

No mérito:

1 -
CONHEÇO
E
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte segurada,

para estabelecer o termo inicial do benefício
n
a data do requerimento administrativo (04.11.2015).

2 -
CONHEÇO

E

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INS
S
.

E
,
de ofício
,
retifico
o ato sentencial para determinar que
:

1. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deve observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

2. Os honorários advocatícios sejam definidos quando a sentença
for liquidada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024